Tribunal: TJPA
Processo: 0807425-44.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0807425-44.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

FISCAL DA LEI: LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO QUE IMPUGNA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. NATUREZA CRIMINAL. DÚVIDA DIRIMIDA PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Dúvida não manifestada sob a forma de conflito por meio da qual se objetiva definir a competência para julgar recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória referente à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os recursos advindos de condenação por descumprimento de medidas protetivas devem ser julgados no âmbito das Turmas de Direito Penal ou das Turmas de Direito Privado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, inexiste dúvida quanto à natureza criminal do recurso, aspecto que atrai a competência das Turmas de Direito Penal para julgar o feito, aos ditames do art. 32, I, “a”, do RITJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Dúvida conhecida e dirimida para declarar a competência da suscitante, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Tese de julgamento:
“1. A competência para julgar recurso de apelação interposto contra sentença condenatória, referente à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, é das Turmas de Direito Penal, a teor do disposto no art. 32, inciso I, alínea “a”, do RITJPA”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; RITJPA, arts. 31-A, V e 32, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, APCRIM n. 0815414-67.2021.8.14.0401, rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29/04/2024; TJPA, APCRIM n. 0800183-77.2021.8.14.0052, rel. Desa Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 06/05/2024; TJPA, APCRIM n. 0809925-32.2021.8.14.0051, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer da dúvida não manifestada sob a forma de conflito para declarar a competência da suscitante, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém (PA), 11 a 18 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de dúvida não manifestada sob a forma de conflito suscitada pela Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias em face de decisão da Desembargadora Luana de Nazareth Santalices que declinou da competência para julgar recurso de apelação interposto contra sentença condenatória referente à prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.

A suscitante argumenta que a competência para julgar os recursos interpostos contra decisões que deferem ou indeferem as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 é das Turmas de Direito Privado, a teor do art. 31-A, V, do RITJPA (ID 19504667).

Por sua vez, a suscitada aponta que tratando-se de recurso que impugna sentença condenatória referente à prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, o julgamento do feito compete às Turmas de Direito Penal, com base no art. 32 do RITJPA (ID 19504665).

A Procuradoria de Justiça opinou pela declaração de competência da Desembargadora suscitante (ID 19862277).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais, conheço da dúvida não manifestada sob a forma de conflito.

O cerne do presente incidente está em dirimir a competência para julgar recurso de apelação interposto pela defesa de Francisco Darlisson Vieira Silva, contra sentença que o condenou à pena de 6 meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (ID 19503811 e 19503813).

Nesse particular, saliento que diferentemente do quanto apontado pela Desembargadora Suscitante, o recurso que ensejou o presente incidente impugna condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, e não o deferimento das medidas protetivas de urgência em si, aspecto que afasta eventual competência das Turmas de Direito Privado sob o ângulo do art. 31-A, V, do RITJPA.

Destarte, tratando-se de apelo interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, inexiste dúvida quanto à natureza criminal do recurso, aspecto que atrai a competência das Turmas de Direito Penal para julgar o feito, aos ditames do art. 32, I, “a”, do RITJPA.

A esse propósito, clarifico que as Turmas de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça Estadual têm reiteradamente julgado os recursos de apelação referentes a condenações pelo crime de descumprimento de medidas protetivas. Nesse compasso, destaco os seguintes julgados: TJPA,

APCRIM n. 0800183-77.2021.8.14.0052
, Rel. Desa Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 06.05.2024; TJPA,

APCRIM n. 0809925-32.2021.8.14.0051
, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.09.2024;

TJPA,
APCRIM n. 0815414-67.2021.8.14.0401
, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.04.2024.

À vista disso, evidenciado que o apelo em questão deve ser julgado no âmbito das Turmas de Direito Penal deste Tribunal, de rigor o reconhecimento da competência da Desembargadora suscitante para a relatoria do feito.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço da dúvida não manifestada sob a forma de conflito para declarar a competência da suscitante, Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, para julgar o recurso de apelação criminal nº 0808381-09.2021.8.14.0051, com fulcro no art. 32, I, “a”, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 23/12/2024